Tribunal: TJES
Processo: 5001146-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001146-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UADC CUIDADOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº
5001146-26.2022.8.08.0000

Agravante: UADC Cuidados Especiais em Atendimento Hospitalar Ltda.

Agravados: Estado do Espírito Santo e PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
a
ntecipação dos efeitos da tutela recursal
,
contra
interlocutória
proferida pel
a

MM
ª
.
Ju
íza
de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
indeferiu
as medidas urgentes pleiteadas pela agravante nos autos da ação monitória por ela ajuizada contra os recorridos,
autorizando apenas a expedição de
“[...]
mandado de pagamento aos Réus, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
[...]”
(Id. 2137307)
.

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que ao contrário do que entendeu a Julgadora singular, há nos autos elementos suficientes ao deferimento das medidas denegadas, pois a probabilidade do direito restou evidenciada
“[...]
pelo Contrato de Prestação de Serviços, corroborad
a
com a emissão das Notas Fiscais com a comprovação da efetiva prestação de serviços, confirmando a existência do negócio jurídico entabulado entre as Partes e a ausência de pagamento pelos Requeridos
[...]”
, ao passo que o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo consubstanciou-se no argumento de que há necessidade de garantia de
“[...]
recuperação imediata de valores ou de bens aptos a quitarem o débito. A Agravante é EPP – Empresa de Pequena Porte e o valor a ser recebido é essencial para seus sócios. Além disso, as várias notícias de jornal com denúncias contra a Pró-Saúde, aliado aos inúmeros processos judiciais, levam a crer que há sérios riscos de danos
[...]”
.
A final, requereu a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a
reforma da decisão impugnada.
(Id. 2137299)

P
or meio da decisão do evento n. 2262084 admiti o recurso e indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Id. 2459195) e por PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Id. 2632469).

Sem informações da Magistrada singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

R
elatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 27/09/2022

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/09/2022

Voto - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação monitória em face dos agravados com vistas ao recebimento de valores das notas fiscais ns. 00071 e 00075, referentes aos serviços dos meses de novembro e dezembro 2020, cuja quantia totaliza a cifra de R$ 83.709,92 (oitenta e três mil, setecentos e nove reais e noventa e dois centavos). Tais quantias decorrem de serviços médicos prestados em cumprimento ao contrato firmado com a recorrida PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Id. 2127321), o qual estava vinculado a um contrato de gestão hospitalar assinado entre esta e a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo. Ocorre que o Estado do Espírito Santo rescindiu o contrato de gestão do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (novo São Lucas) então firmado com a agravada PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e assinou outro contrato com a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES), sendo que até a presente data a agravante não logrou em receber os valores em aberto, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação originária.

Na inicial da mencionada monitória, a autora, ora recorrente, formulou os seguintes pedidos de medidas urgentes:

“
[...]a) Seja deferida LIMINARMENTE, em caráter de urgência, obrigação de não fazer para que a 1a Requerida – Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Saúde (SESA), suspenda qualquer pagamento a 2a Requerida – Pro-Saúde; e que seja efetivada a penhora dos créditos da 2a Requerida no valor de R$ 84.413,08 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos), junto a 1a Requerida – Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ate a decisão final deste processo, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;

b) Ou ainda, LIMINARMENTE, que sejam bloqueados outros bens da 2ª Requerida – PRO-SAUDE;

c) Ou caso não sejam efetivadas as medidas acima, seja deferida, LIMINARMENTE, em caráter de urgência, a penhora/bloqueio do valor de R$ 84.413,08 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos), das contas da 1a Requerida - Estado do Espírito Santo - Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para financiamento das atividades do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, uma vez ser responsável solidário pela gestão do Hospital, que se faz em função da lide, ate o deslinde da presente ação e os deposite em juízo face o feito, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento em valor a ser arbitrado por V. Exa;

d) determinar a imediata expedição do mandado de pagamento do débito atualizado, no valor de R$ 84.413,08 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos), com consequente citação dos Requeridos para que, em 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação, conforme o art. 701 do CPC, convocando-os a efetuar o pagamento da dívida no prazo legal, sendo-lhe facultada a apresentação da defesa no mesmo prazo, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.[...]”
(Id. 2137303, fls. 14/15)

A magistrada singular não vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores das medidas urgentes vindicadas pela agravante e as indeferiu, autorizando apenas a expedição de
“[...]
mandado de pagamento aos Réus, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
[...]”
(Id. 2137307)

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que ao contrário do que entendeu a Julgadora singular, há nos autos elementos suficientes ao deferimento das medidas denegadas, pois a probabilidade do direito restou evidenciada
“[...]
pelo Contrato de Prestação de Serviços, corroborad
a
com a emissão das Notas Fiscais com a comprovação da efetiva prestação de serviços, confirmando a existência do negócio jurídico entabulado entre as Partes e a ausência de pagamento pelos Requeridos
[...]”
, ao passo que o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo consubstanciou-se no argumento de que há necessidade de garantia de
“[...]
recuperação imediata de valores ou de bens aptos a quitarem o débito. A Agravante é EPP – Empresa de Pequena Porte e o valor a ser recebido é essencial para seus sócios. Além disso, as várias notícias de jornal com denúncias contra a Pró-Saúde, aliado aos inúmeros processos judiciais, levam a crer que há sérios riscos de danos
[...]”
. (Id. 2137299)

Ao proferir a decisão constante do Id. 2262084 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, ao que tudo indica o Estado do Espírito Santo não figurou no contrato serviços médicos firmado entre a agravante e a recorrida PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sendo certo, ademais, que pelo disposto no art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis
“[...]
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social
[...]”

Além disso, ao apresentar embargos monitórios, o Estado do Espírito Santo afirmou que já
“[...]
realizou todos os repasses pactuados no Contrato de Gestão nº 01/2015
[...]”
(Id. 11777087, dos autos originários) o que, aliada a constatação de que a recorrente não logrou em demonstrar de forma efetiva que a recorrida PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estaria dilapidando seu patrimônio, inviabiliza a concessão da medida liminar recursal pretendida.

Como se vê, ao menos em sede liminar, o caso vertente não permite identificação da probabilidade do direito reivindicado pela demandante e nem do o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

Afinal, sabe-se, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar, tal como entendeu de forma acertada a Julgadora de origem.

Nesse contexto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056
(
056199000664
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Além disso, para que não se alegue omissão, anoto que não se demonstra possível a análise acerca da eventual ilegitimidade do Estado do Espírito Santo eriçada em contrarrazões pelo ente público, já que a matéria não foi enfrentada pelo Juízo de origem e sua apreciação originariamente perante este sodalício traduziria reprovável supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Preliminar rejeitada.

2. Em que pese a inquestionável relevância dos direitos invocados pelos agravados, não se pode negar que estes se encontram resguardados dada a inserção dos mesmos no programa de Auxílio Aluguel Social, devidamente concedido pelo agravante, bem como pela consequente desabitação dos imóveis.

3. Ademais, em cumprimento a decisão, o recorrente realizou uma diligência in loco que resultou em Relatório Técnico que confirma a avançada deterioração da edificação, de forma a pontar como medida adequada para eliminação completa do risco a demolição do imóvel, não se mostrando viável a reforma do imóvel nesse momento.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido para indeferir a tutela pretendida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043
(
043199000076
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 – Em uma análise sumária verifica-se que a resolução impugnada pela Agravada (nº 67/2007 da Anvisa) excede o poder regulamentar ao estabelecer restrições às atividades de preparo, exposição e comercialização de cosméticos isentos de prescrição médica, restrições essas não previstas nas Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76.

3 – Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0019099-21.2019.8.08.0024

(
024199008939
)
, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)
(grifos e negritos não originais)

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ILEGITIMIDADE – ANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício
“[...]o enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043
(
043199000076
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

2. As particularidades do caso vertente confirmam a ausência dos requisitos autorizadores da medida postulada pelas autoras na lide em apreço, tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada ao indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravante nos autos originários.

3 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.